Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-20.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713627-20.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO DOURADO DO NASCIMENTO, HERIK JOSE NUNES DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas rés, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DA OBRA. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE CONDICIONADA À NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS CORRIDOS. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES (ALUGUÉIS PAGOS) E CLÁUSULA PENAL POR INVERSÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. JUROS DE OBRA PAGOS DURANTE O PERÍODO DE MORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, visto que não seria responsável pelo recebimento dos valores pagos a título de juros de obra, os quais são recebidos pela Caixa Econômica Federal. Não obstante, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado (teoria da asserção). Assim, considerando que a cobrança guarda relação com o contrato firmado entre a recorrente e os recorridos, a primeira está legitimada a figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Os contratantes devem guardar os princípios da probidade e da boa-fé, na conclusão e na execução do contrato, segundo expressa disposição normativa do art. 422 do CC. A cláusula 7.1 do contrato (ID 12931257, pág. 9), que prevê a contagem do prazo de tolerância em dias úteis, é claramente abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva, por ultrapassar o prazo de 180 dias corridos, o que resulta na nulidade de sua previsão, a teor do que dispõe o inciso IV do art. 51 da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, precedente do STJ, segundo o qual, em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária, é válida a estipulação de prazo de tolerância em dias úteis, limitada, contudo, ao prazo máximo de 180 dias corridos (REsp 1727939/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018). 3. A data da entrega do imóvel não é a data da expedição do "habite-se", mas, sim, a da efetiva entrega das chaves. O contrato previu que o imóvel seria entregue até 30/6/2012 (ID 12931257, pág. 2). Assim, considerado o prazo de tolerância previsto, computado em dias corridos, conforme item anterior, o imóvel deveria ter sido entregue até 27/12/2012, restando configurada a mora da construtora de 28/12/2012 até 04/07/2013 (data de entrega das chaves). 4. Embora seja possível a inversão de cláusula penal prevista no contrato de adesão unicamente em favor do fornecedor, em atenção aos princípios da boa-fé e equidade contratuais, consoante tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsp 1614721/DF e 1631485/DF (tema 971), não é possível sua cumulação com a indenização por lucros cessantes, uma vez que possuem a mesma natureza, conforme expressamente consignado no voto do ministro Luis Felipe Salomão, proferido em sede do REsp n. 1.631.485/DF. No caso, o julgador de origem optou por acolher a pretensão de indenização por dano material na modalidade de danos emergentes, visando a indenizar, não a privação do uso e fruição do bem imóvel adquirido, mas os aluguéis efetivamente despendidos para moradia em outro imóvel durante o período de mora. 5. Apesar de se tratar de indenização diversa, a finalidade é a mesma, qual seja, compensar o autor pela mora na entrega do imóvel, razão pela qual não é possível sua cumulação com multa contratual, por inversão. Embora esta seja uma temática sob a qual ainda pesa certa controvérsia na jurisprudência pátria, peço vênia ao entendimento trazido na sentença recorrida para modifica-la, pois filio-me à corrente que se posiciona em sentido oposto, traduzida no voto que a seguir transcrevo em parte (acórdão 1216766, 5a Turma Cível do TJDFT, julgamento em 20.11.2019): Nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), a Segunda Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes." Assim, a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra encerra verdadeiro conteúdo compensatório, pois constitui pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, não sendo admitida a sua cumulação com lucros cessantes e danos emergentes (aluguéis). Também nesse sentido, cito julgado da 2a Turma Recursal (Relator JUIZ ARNALDO CORRÊA SILVA, acórdão 1186549, julgamento em 17 de julho de 2019): "Em razão do atraso na entrega, a parte autora teve que alugar outro imóvel para aguardar a entrega das chaves, tratando-se neste caso de danos emergentes, portanto, assim como os lucros cessantes, aquele se confunde com a cláusula penal moratória, devendo ser afastado por ter a mesma natureza indenizatória, caracterizando bis in idem." 6. Embora os juros de obra sejam pagos ao banco financiador, o atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva da parte recorrente, obriga o promissário-comprador a suportar o pagamento da parcela por período superior ao que lhe incumbiria. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese pelo STJ no julgamento do REsp 1729593/SP (tema 996), com trânsito em julgado em 27/11/2019: "1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância". Assim, se o incorporador ou construtor incorreu em mora, deve responder pelos prejuízos causados ao adquirente da unidade autônoma, ressarcindo-o pelo prejuízo material havido, ou seja, pelos valores pagos a título de juros de obra no período do atraso. 7. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data de cada desembolso (súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora desde a citação. 8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento dos danos emergentes (letra "e" da parte dispositiva), mantidos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1226826, 07136272020178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os recorrentes alegam violação ao artigo 5o, incisos XXXVI, e LV; da Constituição Federal de 1988, ao argumento de que o acórdão recorrido ignorou o ato jurídico perfeito, infringindo os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, ao se impor uma condenação no tocante à inversão de multa moratória em limite superior à regra estabelecida nos temas 970 e 971 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, , Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que a análise de eventual ofensa à Carta Magna encontra óbice também nos enunciados 279 e 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por implicar análise de fatos, provas e cláusulas contratuais presentes nos autos. Ademais, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor e Código Civil) aplicável à espécie. Desse modo, a ofensa à Constituição, se existisse, seria de maneira reflexa ou indireta. Nesse sentido: “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), das cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), bem com a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 888822 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015) “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Contrato de compra e venda. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a agravada não apresentou contrarrazões.’ (ARE 988931 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2017 PUBLIC 20-02-2017) Consequentemente, quanto à alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o plenário da Corte Suprema decidiu pela inexistência de repercussão geral no que se refere à suposta violação daqueles princípios quando o julgamento da causa dependa de análise prévia das normas infraconstitucionais (tema 660), in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) Por fim, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de “controvérsia naturalmente decorrente da relação de direito privado” (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 16 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal